Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736085-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, EDINÉIA SANTOS DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PERCENTUAIS NÃO OBSERVADOS. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva, na ação rescisória, se estabelece em função do pedido deduzido em juízo. Portanto, tendo em vista que somente o capítulo referente aos honorários advocatícios foi alvo de pedido rescisório, apenas a banca de advogados tem legitimidade para figurar no polo passivo, haja vista que foi concretamente beneficiada pela sentença rescindenda. Considerando que o reexame necessário devolve ao Tribunal toda a matéria decidida desfavoravelmente ao ente estatal, conforme previsão da Súmula no 325, do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória com relação a estes capítulos somente passa a contar do trânsito em julgado da decisão do Tribunal. Nas demandas em que a sentença foi proferida na vigência do novo Código de Processo Civil, e nas quais a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do referido diploma legal. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à base de cálculo utilizada para o cômputo dos honorários sucumbenciais. Destaca que o acórdão impugnado não observou que o valor da condenação foi substancialmente inferior ao valor atribuído à causa e, por esse motivo, a base de cálculo da fixação dos referidos honorários deveria ser o valor da condenação ao invés do valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005